Tribunal: TJBA
Processo: 8101474-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101474-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA EUNICE RODRIGUES CIDREIRA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO COMPROVADA A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO INICIAL.
MAJORAÇÃO DOS
DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pel
a
consumidor
a
em face da sentença que julgou procedente
s
o
s
pedido
s autorais,

fixando a condenação a título de
danos morais
no valor de R$3.000,00.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se
a condenação a título de danos morais se demonstra proporcional e razoável
em razão da
inscrição em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso, restou incontroversa a negativação indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito, diante da inexistência de comprovação da contratação do serviço.

4. Desse
modo, o dano moral é in re ipsa e o valor arbitrado em R$3.000,00 mostra-se insuficiente e está dissonante com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia.

5. Na hipótese, i
mpõe-se a majoração para R$10.000,00, observando-se os critérios de proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Apelação cível provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8101474-54.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA EUNICE RODRIGUES CIDREIRA e como apelada OI S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR27